Tribunal: TJSP
Processo: 1019740-84.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência, julgando-se extinta a execução – Arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da execução – Recurso exclusivo dos advogados dos embargantes, pretendendo a majoração da verba honorária.

Preliminar de deserção – Descabimento - Recurso restrito exclusivamente ao valor dos honorários de

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência, julgando-se extinta a execução – Arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% do valor da execução – Recurso exclusivo dos advogados dos embargantes, pretendendo a majoração da verba honorária.

Preliminar de deserção – Descabimento - Recurso restrito exclusivamente ao valor dos honorários de sucumbência – Preparo corretamente recolhido sobre o proveito econômico que se busca com o recurso, não se adotando como parâmetro o valor da causa.

Honorários advocatícios – Arbitramento em 10% do valor da execução - Cumulação de honorários na execução e nos embargos – Possibilidade – Tema 587 do STJ – Autonomia processual das demandas – Necessidade de remuneração adequada do trabalho realizado pelos advogados em ambos os efeitos – Inexistência de previsão legal no sentido de que em ambas as demandas devem ser fixados honorários no patamar mínimo de 10% - Análise conjunta do trabalho desenvolvido na ação de execução e nos respectivos embargos – Majoração dos honorários advocatícios para 12% , considerando as duas demandas (execução e embargos) – Recurso provido em parte.

Recurso parcialmente provido.*